Tribunal: TJDFT
Processo: 0715597-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715597-98.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LAC ENGENHARIA LTDA - ME RECORRIDOS: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS, ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, WALTER MOURA ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCESSÃO DE ADVOGADOS. SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES. COBRANÇA INTEGRAL DA VERBA SUCUMBENCIAL PELO PATRONO SUBSTABELECIDO. POSSIBILIDADE. AJUSTE QUANTO AO PERCENTUAL CABÍVEL A CADA ADVOGADO. ANUÊNCIA DOS CAUSÍDICOS ANTERIORMENTE CONSTITUÍDOS. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO. INCABÍVEL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTATIVO DOS CÁLCULOS PELO DEVEDOR. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. CABIMENTO. COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou as impugnações ao cumprimento de sentença e à penhora. 2. Consoante art. 26 da Lei 8.906/94 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB): “O advogado substabelecido, com reserva de poderes, não pode cobrar honorários sem a intervenção daquele que lhe conferiu o substabelecimento”. 3. O segundo agravado detém legitimidade para cobrar a integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de enriquecimento sem causa, haja vista o substabelecimento do mandato sem reserva de poderes, bem como a ciência e anuência dos causídicos anteriormente constituídos da cobrança dos honorários promovida no cumprimento provisório de sentença. 4. Não há se falar em ajuizamento de ação própria para arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de necessidade de prévia liquidação do crédito principal para fins de se aferir a verba honorária, tampouco de se liquidar os percentuais devidos a cada um dos advogados. 5. O art. 520 do Código de Processo Civil admite o cumprimento provisório, na forma do definitivo, de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo. Em face do julgamento do mérito promovido em segunda instância cabível a interposição de recurso especial ou extraordinário, os quais são, em regra, desprovidos de efeito suspensivo, consoante disposto no art. 995 do CPC. In casu, não há óbice ao cumprimento provisório da sentença. 6. Consoante § 4o do art. 525 do CPC “quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.” In casu, a agravante/devedora não se desincumbiu de sua obrigação, porquanto não apresentou demonstrativo de cálculo apto a embasar sua alegação de excesso de execução. 7. O Superior Tribunal de Justiça admite a interpretação extensiva da impenhorabilidade, até 40 (quarenta) salários mínimos, da caderneta de poupança para outros tipos de investimentos, com base na garantia do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, situação que não se enquadra à hipótese dos autos. Não há se falar em impenhorabilidade de valores bloqueados em conta corrente da empresa agravante. 8. A agravante não apresentou qualquer elemento de prova hábil a comprovar que a quantia bloqueada judicialmente pode comprometer suas atividades empresariais. 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. A recorrente alega que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 22, §2o, 23 e 26, todos da Lei 8.906/1994, 85, 330, incisos II e III, 485, inciso VI, e 924, inciso I, todos da Lei Adjetiva Civil, ao argumento de que Walter Moura Advogados, escritório substabelecido com reserva de poderes, não tem legitimidade para pleitear os honorários sem a anuência do advogado que o substabeleceu; no tocante aos honorários advocatícios, defende o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, devendo a questão ser dirimida por meio de ação própria; c) artigo 523, §1o, do CPC, pois a multa pelo inadimplemento voluntário da quantia fixada em sentença não integra a base de cálculo dos honorários advocatícios, devendo incidir apenas sobre o valor do débito principal; d) artigo 833, inciso X, do CPC, defendendo a desconstituição da penhora realizada em sua conta corrente, porque é impenhorável valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Em relação ao tema do item “c” supra, aponta divergência jurisprudencial com julgado do Superior Tribunal de Justiça. Requer no ID 23837563 – Pág. 2 que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Marcos de Araújo Cavalcanti (OAB/DF 28.560), Lukas de Oliveira Marinho (OAB/DF 48.912) e Marco Philippo Moreira Pachêco (OAB/DF 36.959). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 22, §2o, 23 e 26, todos da Lei 8.906/1994, 85, 330, incisos II e III, 485, inciso VI, e 924, inciso I, todos do CPC. Isso porque, segundo a turma julgadora, “O segundo agravado detém legitimidade para cobrar a integralidade dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na ação de enriquecimento sem causa, haja vista o substabelecimento do mandato sem reserva de poderes, bem como a ciência e anuência dos causídicos anteriormente constituídos da cobrança dos honorários promovida no cumprimento provisório de sentença”. Já a parte recorrente se limita a afirmar que o escritório substabelecido com reserva de poderes, não tem legitimidade para pleitear os honorários sem a anuência do advogado que o substabeleceu. Em circunstâncias semelhantes, a Corte Superior autoriza a imposição das barreiras ditadas pelos verbetes sumulares 283 e 284, ambos do STF, por analogia (AgInt no REsp 1892868/RN, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/3/2021). Igualmente não deve transitar a suposta violação ao artigo 523, §1o, do CPC, pois o acórdão esclareceu que não houve cobrança dos honorários em duplicidade e que a ora recorrente não se desincumbiu da obrigação de demonstrar e comprovar o alegado excesso de execução. Observe-se que, para superar as ponderações do colegiado, será indispensável reapreciar conteúdo fático e probatório, providência obstada pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o dissenso pretoriano não merece transitar por 2 (dois) fundamentos: a) necessidade de reexame do suporte fático-probatório (AgInt no AREsp 1692173/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 2/12/2020); b) não realização do cotejo analítico (AgInt no REsp 1622777/MG, Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJ-e de 3/12/2020). Também não deve prosperar a defendida ofensa ao artigo 833, inciso X, do CPC, haja vista que, de acordo com o STJ, porque a impenhorabilidade prevista na norma “não alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física)”. (AgInt no REsp 1878944/RS, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, DJ-e de 1o/3/2021). Assim, “É inadmissível recurso especial quando a fundamentação do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)”. (AgRg no AREsp 1737275/MT, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJ-e de 8/2/2021). Determino que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados Marcos de Araújo Cavalcanti (OAB/DF 28.560), Lukas de Oliveira Marinho (OAB/DF 48.912) e Marco Philippo Moreira Pachêco (OAB/DF 36.959). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015